Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-12.2022.8.11.0049
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFASTADAS. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. VENDEDOR NA POSSE DO BEM. RECUSA DA ENTREGA DO IMÓVEL. RECUSA DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 304876881 – reclamação no 1000024-12.2022.8.11.0049 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. 2- PRELIMINAR. 2.1) O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1157049/SP – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018); 2.2) as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, motivo pelo qual, para que se admita a legitimidade passiva, os fundamentos da inicial devem possibilitar a conclusão, em exame abstrato, de que a parte indicada pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. A existência de contrato de compra e venda firmado entre as partes (id. 73443197) demonstra a pertinência subjetiva do Recorrente para figurar no polo passivo da demanda, independentemente da posterior permuta realizada com o Município. A discussão sobre a responsabilidade civil do demandado é matéria de mérito. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17/6/2024 - DJe 19/6/2024). 3- MÉRITO. 3.1) Restaram incontroversos: - a celebração de contrato particular de compra e venda de imóvel urbano entre as partes em 22/5/2019 (id. 73443197); - o objeto da avença: lote localizado na Rua 12, Lote 03, Quadra 08, loteamento Bairro Tiradentes; - o preço ajustado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pago à vista no ato da assinatura do contrato; - a posterior ocupação do imóvel pelo Recorrente, que nele construiu; - a recusa do Recorrente em devolver o imóvel ou ressarcir o valor pago; 3.2) o contrato celebrado é válido e eficaz, tendo suas assinaturas devidamente reconhecidas, não havendo qualquer vício de consentimento ou nulidade alegada. Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e tempo pactuados, sob pena de caracterização do inadimplemento, conforme preconiza o art. 397 do Código Civil. No caso, o Recorrente assumiu a obrigação de transferir a propriedade do imóvel à Recorrida mediante o pagamento do preço, conforme cláusulas primeira e segunda do contrato. A Recorrida cumpriu integralmente sua obrigação, efetuando o pagamento do preço ajustado à vista no ato da assinatura, consoante cláusula segunda do instrumento contratual. O próprio Recorrente, em sua defesa (id. 78356698), confessa que “foi proprietário do lote de 28/10/2013 até 22/5/2019” e que “no ano de 2019, se viu obrigado a dispor do lote para quitar uma dívida antiga, repassando o lote pelo valor de R$ 10.000,00, tendo apenas assinado o compromisso particular de compra e venda”. Tal confissão confirma a relação contratual e o recebimento de valores pela venda. O Recorrente, contudo, descumpriu sua obrigação contratual ao retomar a posse do imóvel vendido, nele construindo e se recusando a devolvê-lo à Recorrida ou a restituir o valor recebido. A alegação de que o imóvel teria retornado ao patrimônio municipal por descumprimento de obrigações da Recorrida constitui mera alegação unilateral, desprovida de qualquer prova. Não há nos autos qualquer documento que comprove notificação da Recorrida pelo Município ou procedimento administrativo de reversão do imóvel. A posterior permuta realizada entre o Recorrente e o Município (id. 78356704) em novembro/2021 não tem o condão de desconstituir a relação contratual validamente estabelecida entre as partes em maio/2019, especialmente considerando que o Recorrente omitiu ao Poder Público a prévia alienação do bem, conforme reconhecido pela própria Recorrida quando procurou informações junto à Prefeitura. A conduta do Recorrente revela inequívoca má-fé, na medida em que: a) vendeu imóvel de sua propriedade, recebendo o respectivo preço; b) omitiu ao Poder Público Municipal a alienação realizada; c) obteve novamente a propriedade do mesmo imóvel mediante permuta; d) construiu no imóvel; e) negou-se a devolver o bem ou o valor recebido à Recorrida. Tal conduta configura enriquecimento sem causa, violando o disposto no artigo 884 do Código Civil. O descumprimento contratual pelo Recorrente restou, portanto, cabalmente demonstrado; 3.3) o dano material está devidamente comprovado pelo contrato de compra e venda (id. 73443197), que estabelece o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à vista no ato da assinatura. A alegação do Recorrente de ausência de comprovação do pagamento é desprovida de fundamento, uma vez que ele próprio não contesta a validade do contrato nem alega inadimplemento da compradora. O reconhecimento de firma nas assinaturas confere autenticidade ao documento. A própria conduta do Recorrente de não questionar o recebimento do valor contratado confirma a realização do pagamento; 3.4) no caso, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante/Recorrida. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Precedente. (TJMT – RI – 3a TR - 1080155-50.2024.8.11.0001 – ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 24/07/2025 - DJE 24/7/2025). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000024-12.2022.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CEZARINA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 405.529.771-87 (RECORRIDO), Tatiano De Castro E Silva registrado(a) civilmente como TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), JOSE RIBAMAR ALMEIDA - CPF: 008.970.123-21 (RECORRENTE), JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA - CPF: 755.714.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025